Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por LEANDRO DOS SANTOS SOARES DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pela qual determinou a continuidade da suspensão dos direitos relativos à progressão do ora agravante ao regime semiaberto. Nas razões recursais que foram lançadas apresentadas, a d. defesa do agravante informa que em 03/09/2021, passou a cumprir pena no regime semiaberto, com direito às saídas temporárias e trabalho externo. Narra que, dias depois, ao tentar deixar o estabelecimento prisional, foi-lhe informado que a saída não seria mais possível, em razão do seu suposto envolvimento em um crime de roubo ocorrido em 03/12/2021. Consoante o que sustentado, “acredita-se que, quando da chegada da vítima à Delegacia Policial, foi lhe apresentado fotos, onde também até então não é de conhecimento da defesa se foram fotos inseridas no Instituto de Identificação ou quando de prisões pretéritas”. A d. defesa do agravante insurge-se contra a referida e r. decisão, asseverando que não houve envolvimento do agravante nos fatos que culminaram na referida ocorrência policial. Argumenta que, nesta data, o agravante encontrava-se em um motel, na companhia de uma mulher, até às 17h45. Ainda segundo a d. defesa do agravante, após ter deixado o local, o agravante dirigiu-se a uma lanchonete com a companheira, que saiu do carro para buscar um lanche para ambos. Na sequência, conforme narrado, retornaram ao motel onde havia estado momentos antes, para buscar um colega, que de lá saiu acompanhado por outra mulher. Ambos teriam deixado as respectivas companheiras em uma estação de ônibus e, então, “regressaram para a unidade, onde pontualmente os dois deram entrada no estabelecimento, sendo possível ver nas câmeras de segurança daquela Instituição Carcerária”. Alega que a mera condição de “suspeito” não pode acarretar a suspensão dos direitos do agravante, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Além disso, afirma não ter havido reconhecimento facial, de modo a dar subsídios de indícios mínimos de autoria, em afronta ao art. 226 do CP, existindo, portanto, meras suposições quanto ao seu envolvimento. Por fim, alega que, mesmo com o reconhecimento de que o agravante encontrava-se em local diverso daquele de seu trabalho, tal situação não é, por si só, capaz de caracterizar falta grave. Requer, nesse rumo, o deferimento de medida liminar, para a “imediata revogação da ordem de retorno ao CIR/DF” (ID 32578189, pgs. 1/26). Os autos vieram-me conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Consoante consta dos autos da execução penal (autos no 0149238-38.2007.07.0015), o d. Juízo da VEP indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios externos que haviam sido concedidos ao apenado, em virtude do seu suposto envolvimento em um crime de roubo (ID 32578189, pg. 48), in verbis: “Consta notícia da prática de falta grave consistente no cometimento de delito no curso da execução. A Defesa se manifestou, no mov. 325.2, alegando que, no horário do crime, o sentenciado estava em local diverso. Independentemente da veracidade ou não da alegação, o fato é que, por ora, há, no mínimo, indícios do cometimento da falta média prevista no art. 111, inciso XIX, do Código Penitenciário do DF, porque, aparentemente, o interno deixou o estabelecimento prisional para trabalho externo e se encontrava em outro local. Sendo assim, indefiro, por ora, o restabelecimento dos benefícios externos. As diligências probatórias devem ser requeridas perante a autoridade policial que conduz o inquérito em que o sentenciado figura como suspeito”. A d. defesa do agravante assevera que ele não participou dos fatos que ensejaram a ocorrência policial por roubo. Sustenta que naquela data encontrava-se na companhia de Silvânia, no “Fantasy Motel”, onde permaneceu até às 17h45. Depois disso, segundo a d. defesa do agravante, ele se deslocou até a lanchonete “Jofran”, situada no SIA, Trecho 03, onde Silvânia entrou sozinha para comprar lanche para ambos. Na sequência, o agravante teria retornado ao motel, para buscar o colega Samir, que de lá saiu acompanhado de Jeane. Ambos teriam deixado as respectivas companheiras em um ponto de ônibus e retornado ao estabelecimento prisional, por volta das 18h30. Em anexo ao recurso, a d. defesa do agravante juntou imagens do circuito interno de segurança do motel, que indicam a sua permanência no local entre 14h46 e 17h50 do dia 03/12/2021 (IDs 32601451 e seguintes). Além disso, foram juntadas declarações unilaterais de Silvânia, Samir e Jeane, confirmando a versão apresentada pela d. defesa do agravante a respeito da dinâmica ocorrida na data dos fatos. Por sua vez, na ocorrência policial referente ao roubo (Ocorrência Policial no 8724/2021), consta a informação no sentido de que o fato teria ocorrido em 03/12/2021, entre 17h45 e 18h. Segundo declarações colhidas da vítima, esta foi abordada por uma pessoa com características semelhantes às do agravante e teve o seu veículo violentamente subtraído em Taguatinga (Setor B Norte, QNB 16, Lote 15, nas proximidades da Loja “Criativa fantasias”) (ID 32578189, pags. 66/69). Em que pesem as alegações sustentadas pela d. defesa do agravante, assim como as provas anexadas ao recurso, a partir de um juízo de restrita delibação, passível de ser exercido neste momento, não é possível constatar a aventada ilegalidade ou desproporcionalidade da r. decisão agravada. Ora, a proximidade entre os horários indicados na ocorrência policial e no circuito interno de segurança do motel, ainda que relevante, não exclui, por si só, os indicativos de autoria até o momento, apurados preliminarmente pela autoridade policial. Ainda que não existam informações detalhadas a respeito de tal ocorrência, o inquérito disciplinar para a apuração da suposta falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, ainda se encontra em andamento, conforme informação obtida pelo Siapenweb. Além disso, segundo a dicção do art. 138 do Código Penitenciário do DF, ainda não foi extrapolado o prazo determinado para o encerramento do procedimento, que é de 90 dias. Por outro lado, conforme suscitado pelo ilustre representante do Ministério Público em contrarrazões, amparado por jurisprudência do oriunda do c. STJ, “a falta disciplinar de natureza média pode servir para balizar a aferição do requisito subjetivo para alcance de benefícios”, de forma que, independentemente do envolvimento do agravante na prática do crime de roubo ora em investigação, parece ter havido, no mínimo, cometimento de falta média. Com efeito, conforme disciplina o art. 111, XIX, do Código Penitenciário do DF, considera-se falta disciplinar de natureza média “ausentar-se dos lugares em que deva permanecer”. Em face das considerações acima, reitero que a r. decisão combatida não se afigura até aqui merecedora de qualquer reparo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações ao d. Juiz das Execuções, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.